Tribunal: TJDFT
Processo: 0730226-66.2019.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando a intervenção do Ministério Público no trânsito processual, notadamente por versar a demanda sobre recuperação judicial, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator